Tribunal: TJMT
Processo: 1012596-11.2024.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012596-11.2024.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA NUNES MONTEIRO CUSTODIO - CPF: 891.881.871-87 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E CONHECER DA APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
DA
APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
INDEFERIDA NA ORIGEM.
EXTINÇÃO DO PROCESSO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,

PELO NÃO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO.
ANULAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
. APELAÇÃO CONHECID
A
.
REITERADAS INTIMAÇÕES PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA.

DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
NÃO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
INOCORRÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA.
INÉRCIA REITERADA DA PARTE EM CUMPRIR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.
SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA
.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO DE
APELAÇÃO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível ao fundamento de ausência de interesse recursal, por entender que a concessão da gratuidade em grau recursal não supriria o não recolhimento das custas iniciais. A apelação buscava anular a sentença que extinguiu o processo por falta de preparo, sustentando a indevida negativa da gratuidade na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste
: (i)
se existe interesse recursal na apelação
; e
(
ii
)
se o indeferimento da gratuidade e a posterior extinção do processo, por falta de recolhimento das custas, respeitaram o devido processo legal, o contrad
itório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso, a
apelação possui utilidade prática,
pois
reside no control
e de legalidade do ato judicial
cuja reforma pode

gerar proveito prático, tornando ins
ubsistente a sentença extintiva, portanto caracterizado o interesse recursal.

4.
O benefício da justiça gratuita, previsto no art. 98 do CPC, exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção apenas relativa, conforme art. 99, §3º, do CPC.

5.
O juízo observou o devido processo legal, concedendo
a
autor
a
reiteradas oportunidades para comprovação da alegada hipossuficiência e posterior recolhimento das custas processuais.

6.
As informações
e documentações
apresentadas pela autora foram insuficientes para demonstrar incapacidade econômica, limitando-se a pedidos de reconsideração desacompanhados de provas. A extinção do processo decorreu da inércia da parte em cumprir determinação essencial ao regular desenvolvimento do feito.

7.
Inexistem vícios de cerceamento de defesa ou ofensa aos princípios do acesso à justiça
,
porquanto a regularidade procedimental foi integralmente observada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de

Agravo interno provido
para anular a decisão monocrática e
conhecer

da
apelação
.
Recurso de

A
pelação
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. Há interesse recursal na apelação que objetiva a anulação de sentença
de extinção
,
cuja causa é o indeferimento da gratuidade da justiça
.
2
.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural é relativa e pode ser afastada pelo magistrado mediante determinação de comprovação documental (CPC, art. 99, § 2º)
.
3
. É legítima a extinção do processo sem resolução de mérito quando, indeferido o pedido de gratuidade, a parte deixa de comprovar a hipossuficiência e de recolher as custas, mesmo após sucessivas oportunidades.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, §§2º e 7º; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
684.702, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016; TJMT, N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno interposto
por
Elisangela Nunes Monteiro Custodio contra a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, por manifesta ausência de interesse recursal.

A ação originária consistiu em Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, visando o recálculo do saldo devedor e a condenação
da instituição financeira.

Na origem,
o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, após intimação para comprovação da hipossuficiência. Diante do não recolhimento das custas iniciais, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A autora interpôs Apelação, reiterando o pedido de gratuidade e requerendo a anulação da sentença.

A decisão monocrática entendeu inexistente o interesse recursal, por considerar que a gratuidade possui efeitos
ex
nunc
, de modo que eventual deferimento nesta instância não traria proveito à parte
,
pois não alcançaria
as custas
iniciais não pagas.

O agravante sustenta que o interesse recursal é evidente, pois o objeto da apelação é anular a sentença extintiva, a qual depende da validade do indeferimento da gratuidade na origem. Alega que a regra dos efeitos
ex
nunc
foi aplicada de forma inadequada, pois o mérito do recurso visa demonstrar que o direito ao benefício já existia no momento do ajuizamento da ação.
Afirma,
que houve equívoco procedimental, pois a negativa do benefício deveria ter sido seguida da abertura de prazo para
preparo, e não do não conhecimento do recurso.
Pede a reforma da decisão monocrática para que o Recurso de Apelação seja processado.

Sem c
ontraminuta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1. Do
A
gravo interno

A
controvérsia cinge-se

em verificar o cabimento da decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por ausência de interesse recursal.

A decisão monocrática reconheceu a ausência de interesse recursal sob o argumento de que a concessão da gratuidade, em segundo grau, não retroagiria ao momento do ajuizamento da ação, de modo que não supriria a falta de recolhimento das custas iniciais. Assim, não haveria utilidade prática em apreciar o apelo.

Contudo, a Apelação interposta não se limita a pleitear a gratuidade. Ela pretende, sobretudo, a anulação da sentença extintiva, a qual decorreu diretamente do indeferimento do benefício. Portanto, a utilidade do recurso não está na obtenção retroativa da gratuidade, mas na eventual constatação de que o indeferimento originário foi equivocado, o que tornaria insubsistente a sentença que dele resultou.

Assim, ainda que a gratuidade tenha efeitos
ex
nunc
, tal característica não impede que a apreciação da correção ou incorreção do indeferimento anterior. Trata-se de controle de legalidade do ato judicial, cuja reforma pode, sim, produzir utilidade recursal.

Ainda, a agravante sustenta que, caso o benefício fosse indeferido, o procedimento correto seria a concessão de prazo para o preparo, e não o não conhecimento da apelação.

De fato, o art. 99, §7º, do CPC, dispõe que: “
Requerida
a
concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
”.

Entretanto, no caso, não houve indeferimento do pedido de gratuidade no grau recursal. O não conhecimento da apelação pela decisão monocrática não se baseou na ausência de preparo, mas na aplicação da tese de falta de interesse recursal. Portanto, não se tratou de sanção pela ausência de preparo recursal, mas de decisão de inadmissibilidade fundada em juízo de utilidade. Assim, não se aplicava, naquele momento, o art. 99, §7º, do CPC.

Todavia, reconhecido o interesse recursal, impõe-se a anulação da decisão monocrática, a fim de que a apelação tenha seu regular processamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para anular a decisão monocrática e admitir a Apelação Cível para regular julgamento.

Assim, passo à análise do mérito recursal
do Recurso de Apelação (ID 317383883)
.

2. D
a

A
pelação

O ponto central da controvérsia reside na própria concessão da gratuidade da justiça. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
, é
dispensado o recolhimento do preparo quando o objeto do recurso consiste justamente na obtenção do referido benefício.

Nesse sentido:

“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, é desnecessário o preparo do recurso especial cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.
[...]
(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 684702 RS 2015/0064751-4, Relator.: Ministro
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2016).”

Assim, presente a regularidade formal.

A Apelação busca
a reforma da sentença que extinguiu o processo por falta de recolhimento de custas, sob o argumento de que a negativa de gratuidade foi indevida.

O artigo 99, § 2º, do CPC, autoriza o magistrado a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência se houver elementos que justifiquem a dúvida, determinando à parte que comprove sua real condição financeira.

No caso concreto, verifica-se que o juízo atuou em plena conformidade com o dispositivo legal aplicável, o que se evidencia pela sequência dos atos processuais:

Ao analisar o pedido de gratuidade da justiça, o juízo de origem determinou a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência, advertindo que a ausência de comprovação ensejaria o indeferimento do benefício (ID 317383859). A autora, ao reiterar o pleito, solicitou prazo adicional de 15 dias para juntar a documentação pertinente (ID 317383863). Decorrido o prazo, foi novamente intimada para cumprir a determinação (ID 317383865).

Em resposta, apresentou apenas capturas de tela que indicavam “
Saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir
” (ID 317383868), documento insuficiente para demonstrar a condição econômica alegada. Diante disso, o magistrado indeferiu a gratuidade e fixou prazo de 15 dias para o recolhimento das custas,
sob pena
de extinção (ID 317383870).

A autora, entretanto, limitou-se a requerer a reconsideração da decisão, novamente sem juntar documentos capazes de comprovar a hipossuficiência (ID 317383874). Após nova intimação para recolhimento das custas (ID 317383877), insistiu no pedido de justiça gratuita, mas permaneceu inerte quanto à apresentação da documentação exigida.

Diante da reiterada ausência de comprovação da situação econômica, o juízo concluiu pela inércia da parte autora em cumprir determinação essencial ao regular processamento do feito e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (ID 317383882).

Assim, verifica-se que a apelante foi oportunizada, por diversas vezes, a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas, limitando-se a sucessivos pedidos de reconsideração desacompanhados de qualquer elemento probatório. A extinção, portanto, decorreu de sua própria inércia no atendimento às determinações judiciais.

A partir dessa sequência de atos, evidencia-se que o juízo de origem procedeu com cautela e pleno respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando à parte diversas oportunidades para atender à determinação judicial.

Com efeito, a conduta do juízo seguiu o rito legal: (i) solicitou comprovação documental; (
ii
) indeferiu o pedido após a inércia; e (
iii
) fixou prazo específico para recolhimento das custas antes de extinguir o feito.

Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do acesso à justiça. O acesso à justiça não exime a parte de cumprir suas obrigações processuais.

Em que pese os documentos juntados aos autos pela apelante, verifica-se que tais documentos, por si só, não demonstram a impossibilidade de arcar com
as custas
do processo.

Embora alegue enfrentar dificuldades financeiras, não apresentou documentos concretos e atuais que demonstrassem
a
alegada hipossuficiência a ponto de não poder arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Nesse sentido:

“[...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a parte não apresentar documentos que evidenciem sua insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos. [...]
(N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025).”

Assim, inexistindo nos autos comprovação suficiente da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, e tendo sido observada a exigência legal de prévia intimação para complementação documental, não se verificam os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça.

Portanto, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser mantida.

3. Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para anular a decisão monocrática (ID 324473
362) e
conhecer da

Apelação Cível, e no seu mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025